Tribunal: TJES
Processo: 5014170-53.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares em face do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra o Município de Linhares, visando ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base, com reflexos, juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança de adicional de insalubridade, embora com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública quando a solução da controvérsia exige a produção de prova pericial técnica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de pagamento de adicional de insalubridade demanda a verificação técnica das condições de trabalho do servidor, incluindo análise das atividades desempenhadas, da exposição a agentes nocivos e da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual.

4.
A aferição do grau de insalubridade exige perícia técnica formal, com vistoria in loco, a ser realizada por profissional habilitado em engenharia de segurança ou medicina do trabalho, nos termos das normas regulamentadoras, especialmente a NR-15.

5.
A prova pericial necessária extrapola o conceito de exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, revelando complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

6.
As causas que demandam maior complexidade probatória afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme orientação do Enunciado nº 11 do FONAJE.
7.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que ações envolvendo adicional de insalubridade, quando dependentes de perícia técnica complexa, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. Demandas que visam ao pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, quando dependentes de perícia formal e aprofundada, devem tramitar perante a Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 0002246-67.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008242-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008097-02.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Conflito de Competência nº 100190014124, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014170-53.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares em face do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada contra o Município de Linhares, visando ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base, com reflexos, juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança de adicional de insalubridade, embora com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública quando a solução da controvérsia exige a produção de prova pericial técnica complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de pagamento de adicional de insalubridade demanda a verificação técnica das condições de trabalho do servidor, incluindo análise das atividades desempenhadas, da exposição a agentes nocivos e da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual.

4.
A aferição do grau de insalubridade exige perícia técnica formal, com vistoria in loco, a ser realizada por profissional habilitado em engenharia de segurança ou medicina do trabalho, nos termos das normas regulamentadoras, especialmente a NR-15.

5.
A prova pericial necessária extrapola o conceito de exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, revelando complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais.

6.
As causas que demandam maior complexidade probatória afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme orientação do Enunciado nº 11 do FONAJE.
7.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que ações envolvendo adicional de insalubridade, quando dependentes de perícia técnica complexa, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial técnica complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. Demandas que visam ao pagamento de adicional de insalubridade a servidor público, quando dependentes de perícia formal e aprofundada, devem tramitar perante a Vara da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 0002246-67.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008242-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5008097-02.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024; TJES, Conflito de Competência nº 100190014124, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, paraCONHECER do conflito negativo de competencia e DECLARAR competente para processar e julgar o processo registrado sob o n 5011665-33.2023.8.08.0030, o juizo da VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES, ora suscitado no conflito negativo de competencia, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LINHARES
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, nos autos da Ação de Cobrança nº 5011665-33.2023.8.08.0030, ajuizada por Fábio dos Santos Moura em face do Município de Linhares.

O Juízo Suscitado (Vara da Fazenda Pública) declinou de sua competência ao argumento de que o valor da causa (R$ 17.932,20) é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O Juízo Suscitante (Juizado Especial), por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que a causa possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Argumentou que a demanda exige a produção de prova pericial complexa para a aferição das condições de trabalho e do grau de insalubridade, prova esta que não se confunde com o mero exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/09.

Despacho lançado no Id n. 9853763, designando o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas de urgência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LINHARES
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, nos autos da Ação de Cobrança nº 5011665-33.2023.8.08.0030, ajuizada por Fábio dos Santos Moura em face do Município de Linhares.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

In casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária, verifica-se que Fábio dos Santos Moura almeja que o MUNICÍPIO DE LINHARES seja condenado a pagar adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base com os reflexos e demais verbas, juros e correção monetária.

Embora o valor da causa se enquadre, em tese, na alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), a matéria fática exige dilação probatória complexa.

Para o deslinde da causa, é imprescindível a realização de
perícia técnica formal
(engenharia de segurança ou medicina do trabalho), com vistoria
in loco
para análise das atividades de varrição e coleta, verificação da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos e enquadramento nas normas regulamentadoras (NR-15).

Tal prova pericial reveste-se de complexidade que refoge ao conceito de "exame técnico" simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, sendo incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem o Sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, aplica-se o
Enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais (FONAJE)
,
in verbis
:

"As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que demandas envolvendo a aferição de adicional de insalubridade, que exigem perícia técnica de maior fôlego, devem tramitar na Justiça Comum (Vara da Fazenda Pública), independentemente do valor da causa. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...)
3. A prova dos fatos alegados pela requerente demanda instrução processual com realização de prova pericial complexa, que não se confunde com simples exame técnico previsto no artigo 10 da Lei nº 12.153/2009.
(...) 4. O exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, compatível com os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais.
Todavia, in casu, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais, de modo a aferir se a autora atuou/atua em local insalubre.
(...)
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 0002246-67.2023.8.08.0000, Relatora: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PARA Ο PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei n° 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado n° 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital. (Data: 01/Nov/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível 5008242-58.2023.8.08.0000 - Magistrado: FERNANDO BRAVIN RUY - Classe: Conflito de competência Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 Segundo o art. 10 da Lei n° 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 Apesar dessa possibilidade, "tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova" (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).
3- Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes.
4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES). (Data: 25/Jan/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008097-02.2023.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: Conflito de competência Cível).

Portanto, a necessidade de prova técnica pericial complexa para aferir o grau de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial, devendo os autos tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, onde a dilação probatória é plena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo registrado sob o nº 5011665-33.2023.8.08.0030,
o juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, ora suscitado no conflito negativo de competência.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar a Relatora
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar a Relatora